Tribunal: TJES
Processo: 5015266-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015266-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5015266-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTES:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;
BANCO PAN S.A; ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS

EMBARGADOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A; BANCO PAN S.A; ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos
por ambas as partes (réus e requerente) em face de acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela autora e lhe conferiu provimento para reconhecer alegada fraude e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, entre esses, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de forma solidaria.

Embargos opostos no prazo legal.

Embora intimidas, as partes não apresentam contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
erro material
no acórdão em relação ao montante numerário da condenação relativa a danos
morais
, vez que o valor exarado em decisão estaria diverso do valor do dispositivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material,
vez que em fundamentação é possível verificar que
houve condenação dos réus
ao pagamento de indenização por danos
morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO:

Noutro giro
, resta-se configurado ato ilícito praticado pelas instituições bancárias pois há incidência de dano à personalidade da recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para que se reconheça ato ilícito indenizável praticado pelos bancos réus,

por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e recon
hecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
, entende-se como justa e proporcional a fixação do montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago solidariamente pelos requeridos, permitida a compensação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) haja vista que a recorrente não comprova devolução de valor depositado em sua conta.

Por outro lado, o dispositivo da decisão estabelece o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) versado sobre a referida condenação, veja-se:

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe

CONFERE

PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo a existência dos pressupostos processuais e no mérito julgar parcialmente procedente o feito, condenando o
BANCO PAN S.A a promover a baixa do negócio jurídico
,

o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando-se os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 14.283,80 (quatorze mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso e ao pagamento de indenização por danos morais à autora no montante de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento contudo, permitida a compensação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) haja vista que a recorrente não comprova devolução de valor depositado e sacado em sua conta pelo banco réu.

Posto isto, necessário se faz a correção d
o dispositivo
alhures para que se const
e o valor exposto em fundamentação, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser pago solidariamente pelos réus a título de indenização por danos morais, haja vista ser quantia justa para reparar o dano amargado sem ensejar enriquecimento ilícito e em conformidade com os parâmetros de julgamento deste Relator
, retificando
o dispositivo
para que se fique da seguinte forma:

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe

CONFERE

PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo a existência dos pressupostos processuais e no mérito julgar parcialmente procedente o feito, condenando o
BANCO PAN S.A a promover a baixa do negócio jurídico
,

o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando-se os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 14.283,80 (quatorze mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso e ao pagamento de indenização por danos morais à autora no montante de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento contudo, permitida a compensação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) haja vista que a recorrente não comprova devolução de valor depositado e sacado em sua conta pelo banco réu.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
com efeitos infringentes
, para o fim de corrigir erro material
em dispositivo
, fazendo constar que o valor que deverá ser pago pel
os
ré
us

à
autor
a
no que cerne a indenização por danos
morais
é o montante de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)